Tribunal: TCU
Processo: 008.606/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Sydriao de Alencar Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7712/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Sydrião de Alencar Júnior contra o Acórdão 7037/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, Considerando que, após o Acórdão 7037/2024-TCU-Primeira Câmara , outro responsável opôs embargos de declaração, apreciado pelo Acórdão 8457/2024-TCU-Primeira Câmara , sendo que o Sr. José Sydrião de Alencar Júnior teve ciência desta última deliberação em 21/3/2025 (peça 283); Considerando que o recurso de reconsideração só foi protocolado neste Tribunal em 31/7/2025 (peça 302); Considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos; Considerando que, nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput ; Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do RITCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peças 314, 315, 316 e 318. 1. Processo TC- Processo 008.606/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Martins Rodrigues (XXX.106.263-XX); Expert-TI Comunicação Ltda. (73.543.316/0001-01); Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas - Idespp (10.874.682/0001-15); José Arnaldo Silva dos Santos (XXX.577.613-XX); José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX). 1.2. Recorrente: José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX). 1.3. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE), representando José Sydrião de Alencar Júnior; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Otília Martins Rodrigues; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), representando Francisco das Chagas Avila Ramos; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Expert-TI Comunicação Ltda.; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE), representando José Arnaldo Silva dos Santos; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE), representando Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Publicas - Idespp; Otília Martins Rodrigues, representando Carlos Roberto Martins Rodrigues. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.